Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO MENOR E DA MÃE IDOSA. PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEDUCANDA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA.
1 A reeducanda pediu prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho com oito anos de idade e da mãe idosa, também para evitar a contaminação pelo coronavírus.
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, cabível quando verificado o estado de abandono de pessoas com especiais necessidades e que dependam exclusivamente dos cuidados da pessoa condenada. Neste caso, ficou provado que o filho menor e a genitora estão em situação vulnerabilidade, necessitando de amparo e de acompanhamento constante. A avó idosa e seu neto são pessoas de alta vulnrabilidade e não há ninguém da família capaz de suprir a falta da sentenciada.
3 O benefício se mostra adequado diante da grave crise sanitária por que passa o País, assegurando a vida, o direito à educação, a dignidade e a saúde de menor e de idosa, direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal, pelo Estatuto do Idoso e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelo bem-estar dessas pessoas, o que levou as cortes superiores a abrandar os rigores do encarceramento, por razões humanitárias, diante de situações excepcionais de vulnerabilidade social.
4 Agravo provido para conceder prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.